Tribunal: TJMT
Processo: 0004767-50.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRETENSÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado em relação ao delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
2. O apelante pleiteia a condenação do réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para o acolhimento da pretensão condenatória deduzida pelo parquet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O único indício produzido contra o apelado consiste na delação extrajudicial do corréu que praticou os atos executórios da subtração. Esse corréu, todavia, faleceu antes que pudesse ser interrogado sob o crivo do contraditório.
5. Embora as declarações prestadas no curso das investigações por pessoa que falece antes de poder ser ouvida em juízo assumam o caráter de elementos de prova não repetível, podendo sustentar eventual condenação, no caso dos autos, a delação extrajudicial do corréu está totalmente isolada, tendo sido infirmada pelo próprio acusado, que alegou ter sido coagido pelo outro, com o uso de um facão, a levá-lo, em seu veículo, ao local da infração, bem como lhe garantir fuga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. ­­­Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não havendo prova segura, produzida sob o crivo do contraditório, acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, art. 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 0012475-53.2015.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 9/11/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004767-50.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELISON SOUZA MOURA DA SILVA (APELADO), CLAUDIO YANOVICH (APELADO), EDER DA SILVA (APELADO), SILVANE SALVATERRA DE ALMEIDA (VÍTIMA), ELISON SOUZA MOURA DA SILVA (nome falso de EDER DA SILVA) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRETENSÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado em relação ao delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

2. O apelante pleiteia a condenação do réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para o acolhimento da pretensão condenatória deduzida pelo
parquet
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O único indício produzido contra o apelado consiste na delação extrajudicial do corréu que praticou os atos executórios da subtração. Esse corréu, todavia, faleceu antes que pudesse ser interrogado sob o crivo do contraditório.

5. Embora as declarações prestadas no curso das investigações por pessoa que falece antes de poder ser ouvida em juízo assumam o caráter de elementos de prova não repetível, podendo sustentar eventual condenação, no caso dos autos, a delação extrajudicial do corréu está totalmente isolada, tendo sido infirmada pelo próprio acusado, que alegou ter sido coagido pelo outro, com o uso de um facão, a levá-lo, em seu veículo, ao local da infração, bem como lhe garantir fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. ­­­Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não havendo prova segura, produzida sob o crivo do contraditório, acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0012475-53.2015.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 9/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0004767-50.2015.8.11.0042 pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu Cláudio Yanovich do delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
pleiteia a condenação do réu, argumentando que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para tanto (Id. n. 267431401).

O réu apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 267431405).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. n. 269542285).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Cláudio Yanovich foi absolvido do delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado, o
parquet
pleiteia a condenação do acusado, argumentando que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para tanto.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Provam os autos de Inquérito Policial n° 4767- 50.2015.811.0042 - Código TJ/MT n° 400560 -, que sustenta a presente denúncia que no dia 17 de fevereiro de 2015, por volta das 17:50 horas, NO INTERIOR DO BANCO BRADESCO, SITUADO NO CENTRO NORTE, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com um facao, com unidade de desígnios, os denunciados ELISON e CLAUDIO subtraíram para si uma bolsa, contendo carteira e diversos documentos pessoais e cartões bancários, saúde e transporte, de propriedade da ofendida SILVANE SALVATERRA DE ALMEIDA.

Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados chegaram no local do crime com o veículo fort, modelo verona, cor verde, placa JYJ-7669, quando o acusado ELISON desceu do carro, anunciou o assalto, ao segurar o facão contra o pescoço da Ofendida, subtraiu-lhe a bolsa; enquanto o comparsa CLAUDIO dava cobertura para o assalto, naquele carro e, finalmente, foragiram do local do crime.

Logo depois, policiais militares, apreenderam em flagrante delito os acusado ELISON e CLAUDIO aprenderam o malsinado facao com um deles e também o malsinado veículo usado no delito e a bolsa da vítima SILVANE, e os prenderam em flagrante delito (fls. 22 e 42).

Interrogados pelo delegado de polícia, o denunciado ELISON confessou a autoria delitiva e ainda delatou o comparsa CLAUDIO, que, por sua vez, negou a coautoria delitiva (fls. 10/11 e 14/15).

O denunciado ELISON foi reconhecido como sendo o autor do grave delito ora tratado (fls. 08).

As coisas subtraídas por Eles foram apreendidas, devolvidas a vítima SILVANE e avaliadas indiretamente no total de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), conforme atestam as fls. 22/23 e 41” (Id. n. 267431338, páginas 9-10;
sic
).

Como mencionado na denúncia, o apelante e o corréu foram presos em flagrante pouco depois do crime, tendo sido encontrados em um veículo Ford Verona, de cor verde, que era conduzido pelo recorrente.

Em tal veículo foram encontrados, além dos pertences subtraídos da vítima, o facão utilizado na prática do crime.

Ao ser interrogado na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, em 18 de fevereiro de 2015, “Elison Souza Moura da Silva” declarou “
que de fato praticou o roubo contra a vítima descrita no BO, sendo que praticou referido crime para saciar seu vício em drogas; Que os objetos que roubou da vítima iria vender para comprar drogas; Que o interrogando está arrependido pelo que fez;
Que o seu colega Cláudio o ajudou a fugir do local com o carro dele, mas foram pegos pela polícia militar logo em seguida
” (Id. n. 267431338, p. 27;
sic
; destaquei).

No curso da instrução, descortinou-se que o verdadeiro nome de “Elison” era Eder da Silva; outrossim, constatou-se que ele falecera em 29 de agosto de 2015 (Id. n. 267431339, p. 45), razão pela qual não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, a delação extrajudicial do corréu, que, a princípio, seria um mero elemento informativo obtido no curso das investigações, assumiu o caráter de elemento probatório não repetível, nos termos do art. 155,
caput
, parte final, do Código de Processo Penal, apto, portanto, em tese, a respaldar eventual sentença condenatória.

Contudo, no caso dos autos, verifica-se que tal delação se encontra totalmente isolada, não se revelando suficiente para sustentar a pretensão condenatória deduzida pelo
parquet
.

A vítima, quando inquirida tanto na unidade policial quanto em juízo, afirmou ter reconhecido apenas Eder, ou seja, o indivíduo que praticou a grave ameaça e a subtração, propriamente ditas (Id. n. 267431338, pp. 22-23, e Id. n. 267431336).

Já os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, Márcio Porfirio Martins e Eder Manoel Figueiredo Assis, relataram não se recordar dos fatos (Id. n. 267431375), o que, diga-se de passagem, é totalmente compreensível, dado que a audiência de instrução foi realizada mais de nove anos após o crime. De qualquer modo, quando ouvidos na unidade policial, apenas afirmaram que, em rondas, localizaram o Ford Verona que teria sido utilizado pelos criminosos na Avenida Dom Bosco; que Cláudio (o apelante) conduzia o veículo; e que os bens subtraídos da ofendida, bem como a arma branca utilizada no delito foram encontrados no interior do carro (Id. n. 267431338, pp. 19 e 21).

Ocorre que o próprio réu, quando interrogado pela autoridade policial, alegou “
que não tem nada a ver com isso;
Que o acusado Elison o abordou com o facão e obrigou a dirigir o veículo para dar fuga a ele; Que o interrogando não teve outra saída e andou com o veículo
; Que seu carro estava estacionado ali porque estava com problema foi nesse momento que o acusado aproveitou para abordar o interrogando e obrigar a dirigir o veículo
” (Id. n. 267431338, p. 31;
sic
; destaquei).

O apelante não foi reinterrogado em juízo, pois, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi declarado revel.

Pois bem.

Nota-se que, embora a versão sustentada pelo recorrente em seu interrogatório extrajudicial não se mostre particularmente verossímil ou convincente, tal negativa de autoria se encontra tão isolada nos autos quanto a delação extrajudicial do corréu, que foi o único elemento indiciário produzido contra o apelante.

Nesse confronto de hipóteses igualmente carentes de suporte probatório, deve prevalecer aquela que se harmoniza com o princípio do
in dubio pro reo
.

Isso porque, conquanto seja incontroverso que o apelante conduzia o veículo em questão na companhia do corréu, o qual foi reconhecido pela vítima como autor do crime, não há prova suficiente do vínculo subjetivo entre eles, ou seja, de que estivessem previamente ajustados para o cometimento do delito, ou que o recorrente tenha voluntariamente aderido ao intento criminoso do corréu.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição de um dos réus acusados da prática do delito de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I, II e V, do CP), se existem dúvidas a respeito de sua participação no delito, havendo apenas suposições acerca do seu envolvimento, por meio de depoimentos extrajudiciais dos corréus, os quais não foram ratificados em juízo, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (TJMT, Apelação n. 0012475-53.2015.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de novembro de 2016; data da publicação: 18 de novembro de 2016).

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025